Tribunal: CARF
Processo: 13973.000413/2001-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13973.000413/2001-28
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.478 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUMAK MÁQUINAS LTDA

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PLEITEADO
E
RECONHECIDO
ADMINISTRATIVAMENTE. CABIMENTO DA TABELA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo de controvérsia julgado de forma definitiva (REsp
1112524/DF), a correção e os juros de indébito tributário utilizados para
compensação devem ser computados de acordo com a Tabela de Correção da
Justiça Federal, que inclusive contempla os expurgos inflacionários. No
mesmo sentido, Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e Ato Declaratório PGFN no
10/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Eduardo Newman de Mattera Gomes e Sheila Aires
Cartaxo Gomes, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000413/2001-28
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.478 - CSRF/2a Turma
Processo no 13973.000413/2001-28

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1402-004.102, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 1a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: índices de atualização
monetária e de juros aplicáveis ao indébito tributário, se os constantes da Tabela de Correção da
Justiça Federal ou os definidos em ato normativo da RFB. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam:
RESTITUIÇÃO. ILL. PAGAMENTO EFETUADO EM 1990. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO RESOLUÇÃO CJF.
Nos termos do Acórdão no 9900-000.860, proferido pelo C. Pleno deste E. CARF, na
correção de indébitos tributários relativos a março, abril e maio de 1990 deve ser
afastada a Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, aplicando-se o
disposto na da Resolução CJF no 561/2007 e alterações posteriores.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Conforme relatado na decisão recorrida:
A interessada em epígrafe apresentou Pedido de Restituição de Imposto de Renda na
Fonte, incidente sobre o Lucro Liquido (ILL), pago nos anos de 1990 a 1993, cumulado
com Pedidos de Compensação. O valor a restituir informado pelo contribuinte é de R$
205.375,79, atualizado até outubro de 2001 (f. 1).
Por meio do Despacho Decisório de f 94/95, a DRF em Joinville indeferiu os pedidos
sob o fundamento de que já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos,
contado da data dos pagamentos, para apresentação do pedido de restituição.
Esse mesmo entendimento foi manifestado pela DRJ em Curitiba, na decisão de (f. 113
a 120), em apreciação da manifestação de inconformidade apresentada pela interessada.
Todavia, em análise do pleito na Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes (f. 130/134), esse entendimento foi reformado para que o prazo de cinco
anos fosse contado somente a partir da publicação da Instrução Normativa SRF n° 63
(DOU de 25/07/1997). Deste modo, o Pedido de Restituição (f. 1) apresentado em
16/10/2001, teria observado o prazo de cinco anos.
Em apreciação do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
a Câmara Superior de Recursos Fiscais negou provimento ao recurso especial e manteve
a decisão recorrida. Determinou, então, que os autos retomassem à "Unidade local da
RFB" para que fossem apreciadas as demais questões relacionadas ao pleito (f. 173).
Em atendimento, a autoridade competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil,
em Joinville-SC, proferiu o Despacho Decisório de f. 221 a 233, no qual apurou direito
importe de R$ 79.279,54, valor este atualizado até 31/12/1995, mediante a utilização
dos índices de correção monetária definidos na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27/06/1997. Manifestou-se, então, pela homologação
das compensações até o "limite do crédito reconhecido", informando que a partir de
31/12/1995 cabem acréscimos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC.
A contribuinte foi, então, cientificada em 03/11/2010 do Despacho Decisório e do
extrato do processo de cobrança n° 10920.720502/2010-11, em que são demonstradas as
correções efetuadas, ao final das quais-restou-saldo credor no valor de R$4.338,37.
Entretanto, como a empresa possuía débitos perante a Fazenda Nacional, foi informada
da realização de compensação de oficio, com a concessão do prazo de quinze dias para
manifestação.
Em 01/12/2010, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (f. 264 a 271)
na qual insurge-se contra o índice de correção monetária adotado pela autoridade
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.478 - CSRF/2a Turma
Processo no 13973.000413/2001-28

recorrida em relação ao pagamento feito em 27/04/1990, no valor original de
NCz$1.477.037,63.
Revela que chegou à importância de R$ 42.899,63 (f. 267), corrigindo o valor original
até 31/12/1995. Entretanto, a autoridade recorrida apurou o valor de R$30.043,54, em
31/12/1995, com base nos índices previstos na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR n° 08.
Deste modo, a recorrente pleiteia a "correção monetária plena" do valor recolhido
indevidamente. Para instruir seu pedido, anexou planilha de cálculo confeccionada com
utilização de programa desenvolvido pela Justiça Federal.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 3102-001.855, os expurgos inflacionários somente podem ser
considerados no cálculo do direito devido ao contribuinte se houver expressa
determinação judicial para assim fazê-lo e inexiste previsão para inclusão do evento nos
cálculos por iniciativa da própria Administração.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do apelo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
No mais, os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), diante do exposto na Portaria 22564/20, e do previsto no art. 7o, §
1o, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho:
Portaria 22564/20
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que versem
sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às Turmas da CSRF.
[...]
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
[...]
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
[...]
Regimento Interno
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.478 - CSRF/2a Turma
Processo no 13973.000413/2001-28

Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
2
Índices de atualização do indébito tributário
Discute-se nos autos se o indébito tributário reconhecido por decisão
administrativa deve ser corrigido/atualizado de acordo com a Tabela de Correção da Justiça
Federal ou de acordo os critérios definidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – SRFB.
Conforme relatado, em manifestação de inconformidade o contribuinte insurgiu-
se contra os índices utilizados pela autoridade administrativa, mais especificamente para
defender a aplicabilidade dos critérios utilizados pela Justiça Federal.
Ao julgar o recurso voluntário, a Turma a quo deu razão ao contribuinte para, com
base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, afastar do cálculo da parcela incontroversa do crédito a aplicação da Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, devendo incidir o disposto na Resolução CJF
no 561/2007 e alterações posteriores.
Discordando de tal decisão, a Fazenda Nacional defende que não há previsão legal
para a adoção de índices superiores aos previstos na referida Norma de Execução.
Pois bem. O controvertido dos autos amolda-se perfeitamente à norma individual
e concreta resultante do julgamento do REsp 1112524/DF, pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos.
Tal julgamento é vinculante para este Conselho, porque seu Regimento Interno,
em seu art. 62, § 2o, expressamente preleciona que as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos representativos de controvérsias deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos. Segue a ementa do recurso
representativo referido, com destaques nos pontos mais importantes:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.478 - CSRF/2a Turma
Processo no 13973.000413/2001-28

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008;
AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado
em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe
13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ
25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma,
julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de
ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais
(CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53);
juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986;
(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário
no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros
moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.478 - CSRF/2a Turma
Processo no 13973.000413/2001-28

6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/09/2010, DJe 30/09/2010)
Como se vê, aquela Corte Superior adotou a Tabela retro mencionada, que
enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em compensações e
restituições, sendo esse o caso dos autos.
A questão parece pacificada no âmbito da própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, conforme Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e Ato Declaratório PGFN no 10/2008. Cito
abaixo o conteúdo do referido Ato Declaratório:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601 /2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02
de julho de 2007."
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no REsp
773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ 27.22.2008); EREsp
912.359/MG (DJ 03.12.2007).
A jurisprudência da 1a e da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
parece, igualmente, ter sedimentado a matéria, conforme ementas abaixo:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. Com
a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no 10/2008,
restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007. Recurso Especial do contribuinte provido.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.478 - CSRF/2a Turma
Processo no 13973.000413/2001-28

(3a/CSRF, Acórdão 9303-009.304, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, por unanimidade,
sessão de 13/08/2019)
...........
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.Com a edição do Parecer
PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a
discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre o
pedido de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos
valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de
02/07/2007.
(3a/CSRF, Acórdão 9303-007.462, Relator Andrada Marcio Canuto Natal, por
unanimidade, sessão de 20/09/2018)
...........
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ n. 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN n.
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n. 561, de 02/07/2007. Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de
Justiça.
(1a/CSRF, Acórdão 9101-005.335, Relator Andrea Duek Simantob, por unanimidade,
sessão de 02/02/2020)
Vale citar ainda o seguinte precedente desta 2a Seção:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa, dos
índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução do
Conselho da Justiça Federal.
(Acórdão 2402-006.936, Relator Mauricio Nogueira Righetti, por unanimidade, sessão
de 12/02/2019)
Logo, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 365
DF CARF MF
Original